Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600336-28.2020.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCOS ANTONIO DA SILVA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCOS ANTONIO DA SILVA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
12/05/2021
Número: 0600336-28.2020.6.16.0186

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 11/02/2021
Processo referência: 0600329-36.2020.6.16.0186
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600336-
28.2020.6.16.0186 que, com base no art. 74, II, c.c. o art. 79, §1º, ambos da Resolução TSE nº
23.607/2019, julgou aprovadas com ressalvas as contas prestadas pelo candidato Marcos Antonio
da Silva, relativas às Eleições Municipais de 2020 e determinou o recolhimento do valor de R$
317,46 (trezentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos) ao tesouro nacional no prazo de 05
dias contados do trânsito em julgado da sentença, sob pena de remessa dos autos à Advocacia
Geral da União, para fins de cobrança, conforme o artigo 79, §1º, acima referido. (Prestação de
Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Marcos Antonio da
Silva, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Liberal - PL, no município de Colombo/PR,
julgadas aprovadas com ressalvas vez que houve o recebimento do recurso estimável em dinheiro,
no valor de R$ 317,46 (trezentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos), oriundo do Fundo
Partidário, doado pelo candidato Sérgio Roberto Pinheiro, pertencente a partido diverso (Partido
DEM) do prestador das contas, o que contraria o art. 2º da Emenda Constitucional nº 97/2017, pois
a partir das Eleições de 2020, inclusive, inexistiu a possibilidade de coligação nas eleições
proporcionais (para o cargo de vereador), não se vislumbrando, portanto, a possibilidade de
candidato a prefeito (que pertence às eleições majoritárias) transferir recursos do fundo partidário
a candidato a vereador pertencente a partido diverso, situação que caracteriza uma movimentação
irregular do Fundo Partidário, que deve ficar restrita no âmbito do partido receptor do fundo e não
ser utilizada em benefício de partido diverso, conforme dispõe o art. 19, §7º da Res. TSE
23607/2019; tal situação não consiste em falha que compromete a regularidade das contas
apresentadas e pode ser sanada com o recolhimento do valor, tido como irregular, ao tesouro
nacional, conforme permite o art. 79 da Res. TSE 23607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARCOS ANTONIO DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
(ADVOGADO)
MARCOS ANTONIO DA SILVA (RECORRENTE)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34006
716
12/05/2021 15:53 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.676

RECURSO ELEITORAL 0600336-28.2020.6.16.0186 – Colombo – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCOS ANTONIO DA SILVA VEREADOR
- OAB/PR0037829
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA
-
ADVOGADO: LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
OAB/PR0082414
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO DA SILVA
- OAB/PR0037829
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA
-
ADVOGADO: LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
OAB/PR0082414
RECORRIDO: JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR.
DOAÇÃO POR CANDIDATO A PREFEITO FILIADO A PARTIDO DIVERSO.
AGREMIAÇÕES, TODAVIA, COLIGADAS NA ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. EMPREGO DO
FUNDO PARTIDÁRIO NO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA.
AUSENTE VEDAÇÃO LEGAL RECURSO PROVIDO. CONTAS APROVADAS.
1. A Emenda Constitucional n. 97/2017 vedou, a partir das eleições de 2020, a celebração de
coligações nas eleições proporcionais.
2. O comando constitucional não alcança o financiamento das campanhas eleitorais, razão
pela qual a doação de recursos do Fundo Partidário a candidato filiado a partido político
diverso do doador, coligado na eleição majoritária não constitui desvio de finalidade a que se
destina o fundo, sendo regular a doação, sobretudo porque não frustra os objetivos almejados
pela vedação de coligações nas eleições proporcionais.
3. O § 7º do art. 19 da Resolução -TSE 23.607/1917 não proíbe a doação de recursos do
Fundo Partidário a candidato a eleição proporcional coligado na eleição majoritária.
Recurso conhecido e provido.

Num. 34006716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/05/2021 15:53:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051212383094700000033159692
Número do documento: 21051212383094700000033159692

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/05/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARCOS ANTONIO DA SILVA em
face da sentença do Juízo da 186ª Zona Eleitoral de Colombo/PR (ID 24580066), que julgou
aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo recorrente, referente às Eleições
Municipais de 2020, determinando o recolhimento do valor de R$ 317,46 (trezentos e
dezessete reais e quarenta e seis centavos) ao Tesouro Nacional no prazo de 05 dias contados
do trânsito em julgado da sentença, sob pena de remessa dos autos à Advocacia Geral da
União, para fins de cobrança, conforme o artigo 79, §1º da Resolução TSE nº 23.607/19 .
Em suas razões recursais (ID 24580316), sustenta o recorrente que:
o caso
a)
não representa violação à previsão contida no art. 19, § 9º da Resolução TSE nº 23.607/19,
uma vez que o doador, Sergio Pinheiro, concorreu como candidato a Prefeito pelo partido
DEM, coligado ao partido do recorrente, qual seja, PTB;
não aplica ao caso a alegação de
b)
que não são admitidas coligações nas eleições proporcionais, uma vez que trata-se de
coligação realizada na eleição majoritária e sendo o requerente pertencente a um dos partidos,
tornando-se possível a doação do Fundo Partidário nos termos em que foi realizada, pois não
houve transferência de recursos em espécie para o recorrente, mas sim doação estimada;
a
c)
distribuição do Fundo Partidário deu-se com o intuito de evitar a concentração de recurso nas
mãos de poucos, visando um pleito justo e igualitário entre todos os partidos coligados e
candidatos a eles pertencentes;
não há jurisprudência pacificada acerca da norma tida como
d)
violada, visto tratar-se de inovação aplicada pela primeira vez nessas eleições, e o artigo não
apresenta de forma clara a impossibilidade de doação da forma que aqui foi feita, mas que
efetivamente não se permite é a doação de recursos a candidatos de partidos não coligados
(concorrentes/adversários);
o valor foi devidamente declarado, com identificação de origem e
e)
o destino, tendo toda movimentação relacionada com o recurso do Fundo sido realizada na
mais absoluta transparência e boa-fé, sem desvio de finalidade; impedir a formação de uma
f)
coligação, ainda que informal, apenas como meio do regular apoio das candidaturas, inclusive
com a ajuda no financiamento da campanha, de modo a garantir uma maioria consolidada, é
cegar-se para a realidade do processo eleitoral. Ao final pugna pelo recebimento do recurso
para reformar a sentença, mantendo a aprovação das contas, ainda que com ressalvas, mas
sem a determinação de devolução do valor decorrente do Fundo Partidário, pois doado entre
candidatos pertencentes a partidos coligados, nos termos que a legislação autoriza.
Instado a apresentar contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL pugna
(24580466) pelo conhecimento e, no mérito, seja negado provimento ao recurso, a fim de
manter hígida a sentença por seus próprios fundamentos.
Num. 34006716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/05/2021 15:53:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051212383094700000033159692
Número do documento: 21051212383094700000033159692

Nesta instância a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se (ID 26765966)
pelo conhecimento e desprovimento do recurso, visto não reconhecer a existência de coligação
para eleição proporcional.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso.
A questão tratada nos presentes autos cinge-se ao repasse de recursos do Fundo Partidário
por partido coligado nas eleições majoritárias a candidato da eleição proporcional.
O § 1º do art. 17 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n.
97/2017, assim estabelece:
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus
órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento
e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas
eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais,
sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito
nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer
normas de disciplina e fidelidade partidária.

E, em seu art. 2º, a citada Emenda Constitucional n. 97/2017, assim estabeleceu:
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais,
prevista no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das
eleições de 2020.

No caso dos autos, ao analisar a prestação de contas da campanha de MARCOS ANTONIO
DA SILVA, candidato ao cargo de vereador pelo PL nas eleições de 2020, foi verificado que houve uma
doação estimável em dinheiro, relativa ao repasse de recurso oriundo do fundo partidário no valor R$ 317,46,
por intermédio do candidato SERGIO PINHEIRO (candidato ao cargo de prefeito pelo DEM), ao prestador de
contas.
Intimado a se manifestar, o candidato informou que seu partido, o PL estaria coligado ao
DEM, partido do doador Sergio Pinheiro e candidato a prefeito nas eleições de 2020 no município de
Colombo, pelo que, na sua ótica, não haveria descumprimento do contido no art. 19 § 7º da Resolução n.
23.607/19 (ID 24579916).
Sobreveio a sentença em que foi reconhecido que o ”recebimento do recurso estimável em
dinheiro, no valor de R$ 317,46 (trezentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos), oriundo do Fundo
Partidário, doado pelo candidato SÉRGIO PINHEIRO, pertencente a partido diverso (Partido DEM) do
prestador das contas, contraria o art. 2º da Emenda Constitucional nº 97/2017, pois a partir das Eleições de
Num. 34006716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/05/2021 15:53:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051212383094700000033159692
Número do documento: 21051212383094700000033159692

2020, inclusive, inexistiu a possibilidade de coligação nas eleições proporcionais (para o cargo de vereador),
não se vislumbrando, portanto, a possibilidade de candidato a prefeito (que pertence às eleições
majoritárias) transferir recursos do fundo partidário a candidato a vereador pertencente a partido diverso,
situação que caracteriza uma movimentação irregular do Fundo Partidário, que deve ficar restrita no âmbito
do partido receptor do fundo e não ser utilizada em benefício de partido diverso, conforme dispõe o art. 19, §
E determinou a devolução da quantia de R$ 317,46 (trezentos e dezessete
7º da Res. TSE 23607/2019”
reais e quarenta e seis centavos), ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais, o recorrente afirma que no caso “não se trata de coligação do
candidato ou do seu partido para as eleições proporcionais, e sim trata-se de coligação realizada na eleição
majoritária e sendo o Requerente pertencente a um dos partidos, possível é a doação do Fundo Partidário
” (ID 24580316).
nos termos em que realiza
Como visto acima, o candidato MARCOS ANTONIO DA SILVA recebeu doação estimável em
dinheiro do candidato SERGIO PINHEIRO (candidato ao cargo de prefeito pelo DEM), correspondente ao
pagamento das despesas de serviços contábeis e advocatícios.
Inicialmente, é oportuno observar que as alterações introduzidas pela Lei nº 13.877/19
excluíram do limite dos gastos de campanha os gastos com assessoria e honorários advocatícios e
contábeis, sem, contudo, afastar-lhe a natureza de gasto de campanha, passando os parágrafos 4º e 5º do
art. 26 da Lei n.9.504/97, a ter a seguinte redação:
§4º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em decorrência da prestação de
serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas
serão excluídas do limite de gastos de campanha. (Incluído pela Lei nº 13.877, de 2019)
§ 5º Para fins de pagamento das despesas de que trata este artigo, inclusive as do § 4º deste artigo, poderão ser
utilizados recursos da campanha, do candidato, do fundo partidário ou do FEFC. (Incluído pela Lei nº 13.877, de
2019)

Ao tratar da aplicação, pelos partidos políticos, dos recursos oriundos do Fundo Partidário, o
art. 19, § 7º, da Resolução -TSE 23.607/19, estabelece que:

Art. 19. Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os
recursos do Fundo Partidário, inclusive aqueles recebidos em exercícios
anteriores.
§ 1º A aplicação dos recursos provenientes do Fundo Partidário nas
campanhas eleitorais pode ser realizada mediante:
[...]
§ 7º É vedado o repasse de recursos do Fundo Partidário, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
Num. 34006716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/05/2021 15:53:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051212383094700000033159692
Número do documento: 21051212383094700000033159692

[....]

Logo, a vedação ao repasse de verbas do Fundo Partidário a candidato pertencente a partido
diverso ao do doador restringe-se aos acasos de ausência de coligação. Importante destacar que a norma
em apreço não faz distinção entre coligação majoritária ou proporcional.
No caso, embora os partidos não estivessem coligados para as eleições proporcionais,
estavam regular e formalmente coligados na eleição majoritária.
De outro vértice, não se pode estender a regra proibitiva a situação dos autos, já que não há
expressa previsão legal, devendo ser respeitado o caráter teleológico da norma: vedação de doação a
adversário. Não é o caso dos autos.
Portanto, é de se concluir que a situação aqui tratada não se amolda a vedação contida no
art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/2019, que expressamente veda o repasse de verba do Fundo Partidário
a candidato ou partido não pertencentes à mesma coligação ou não coligados, evitando-se a doação a
candidatos ou partidos concorrentes, que desvirtuaria a lógica inerente às disputas eleitorais e a distribuição
legal dos recursos do fundo partidário.
Demais disso, observa-se que os recursos foram utilizados para o custeio de serviços
contábeis e advocatícios, que são despesas de campanha, não havendo assim desvio de finalidade.
Neste sentido, cito recentes decisões relativas a matéria:
ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –PRESTAÇÃO DE CONTAS – FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA – FEFC –REPASSE DE CANDIDATO A
PREFEITO A CANDIDATO A VEREADOR DO MESMO PARTIDO – REGULARIDADE –
CONTAS APROVADAS.
- Preliminar de utilização de analogia in malam. Superada. Matéria que diz respeito ao partem
mérito.
- Não configura irregularidade a utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC, por meio do repasse de bens ou serviços estimáveis em dinheiro de
candidato a prefeito a candidato a vereador do mesmo partido.
A
do §2º do art. 17 da Res. TSE 23.607/2019 foi proibir que partidos políticos sem
mens legi
candidatura própria, não pertencentes à mesma coligação ou não coligados realizassem
doação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
- Preliminar superada e recurso a que se dá provimento
(TRE-MG - RE: 060030643 SENADOR FIRMINO - MG, Relator: LUIZ CARLOS REZENDE E
SANTOS, Data de Julgamento: 16/04/2021, Data de Publicação: DJEMG - Diário de Justiça
Eletrônico-TREMG, Data 22/04/2021)

Num. 34006716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/05/2021 15:53:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051212383094700000033159692
Número do documento: 21051212383094700000033159692

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR.
APROVADAS COM RESSALVAS.
PRELIMINAR. Não conhecimento do recurso.
PRELIMINAR. Não conhecimento do recurso.
O recurso interposto pelo MPE preenche os pressupostos de admissibilidade.
REJEITADA.
MÉRITO.
O recorrente requer a reforma da sentença ao argumento de que o então candidato recebeu
recursos públicos, dos candidatos, da chapa majoritária (Coligação), o que, segundo ele,
seria uma coligação de fato.
O recorrido era filiado a um partido político que recebeu doações de recursos estimáveis, em
dinheiro, repassadas por meio de recursos, do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha– FEFC – destinados ao candidato a Prefeito, pela coligação majoritária.
Embora o partido pelo qual o recorrido concorreu integre a coligação majoritária, do candidato
a Prefeito, os dois não pertencem ao mesmo partido, sendo certo que as agremiações não
estavam coligadas, para as eleições proporcionais. O art. 17, § 2º, da Resolução
nº23.607/2019/TSE dispõe ser vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos: a) não pertencentes à mesma coligação;
b) não coligados. O dispositivo visa evitar a realização de doações de partidos a candidatos
adversários, desvirtuando a lógica, das disputas eleitorais, e a distribuição legal de recursos
do FEFC.
A situação, em tela, não acarreta a incidência da vedação trazida pelo art. 17, uma vez que o
candidato era filiado a um partido que compõe a chapa majoritária, autora da doação. Em que
pese a Resolução não ter tratado, propriamente, da situação dos autos, cujo ineditismo
também decorre da recente vedação às coligações, nas eleições proporcionais, é razoável
pensar que ocaso em tela constitui exceção à referida proibição.
Não ocorreu desvio de finalidade, no envio de recursos ao candidato recorrido, razão porque
a sentença deve ser mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO
(TRE-MG – RE: 060057250 BETIM – MG; Relator: CLÁUDIA APARECIDA COIMBRA
ALVES-, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data de Publicação: DJEMG – Diário de Justiça
Eletrônico-TREMG, Data 25/03/2021)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
REPASSE
DE
RECURSOS
FEFC.
CANDIDATOS
DA
MESMA
COLIGAÇÃO
POSSIBILIDADE. ART. 17, § 2º, INCISO I E II DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19.
Num. 34006716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/05/2021 15:53:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051212383094700000033159692
Número do documento: 21051212383094700000033159692

DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO TESOURO NACIONAL.
PROVIMENTO.
1. Não se revela ilegal o repasse de recursos do FEFC para partidos componentes da mesma
coligação, nos termos do art. 17, § 2º, I, da Resolução TSE 23.607/2019, não havendo se
falar em devolução do montante transferido.
2.Recurso provido.
(TRE-GO - RECURSO ELEITORAL nº 060042059, Acórdão, Relator(a) Des. MÁRCIO
ANTÔNIO DE SOUSA MORAES JÚNIOR, Publicação: DJE - DJE, Tomo 63, Data
12/04/2021, Página 0)

Importante frisar, por último, que essa doação não frustra os objetivos visados com o fim da
coligação nas eleições proporcionais, especialmente a redução da fragmentação partidária e o fortalecimento
das entidades partidárias.
Nestas condições, considerando tratar-se de única irregularidade apontada na sentença, e
estando devidamente demonstrada a regularidade advinda da doação efetivada em favor do recorrente, e
sendo certo que inexiste desvirtuamento na aplicação dos recursos do Fundo Partidário, é de ser dado
provimento ao recurso para aprovar as contas de MARCOS ANTONIO DA SILVA, candidato ao cargo de
vereador pelo PL nas eleições de 2020, restando sem efeito a devolução imposta na sentença.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral, para o fim
APROVAR as contas prestadas pelo candidato MARCOS ANTONIO DA SILVA relativas às Eleições
Municipais de 2020 afastando a obrigatoriedade do recolhimento da quantia de R$ 317,46 (trezentos e
dezessete reais e quarenta e seis centavos) ao Tesouro Nacional.
É como voto.
DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600336-28.2020.6.16.0186 - Colombo - PARANÁ - RELATOR: DR.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTES: ELEICAO 2020 MARCOS ANTONIO DA SILVA
VEREADOR, MARCOS ANTONIO DA SILVA - Advogados do(a) RECORRENTES: PAULO
ERNESTO WICTHOFF CUNHA - PR0037829, LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL
COELHO SAVINO - PR0082414 - RECORRIDO: JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE
COLOMBO PR
DECISÃO
Num. 34006716 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/05/2021 15:53:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051212383094700000033159692
Número do documento: 21051212383094700000033159692

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.05.2021.
Num. 34006716 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/05/2021 15:53:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051212383094700000033159692
Número do documento: 21051212383094700000033159692